Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727528-56.2024.8.07.0001 DECISÃO O apelante informa que foi realizado, em 10/3/25, o procedimento cirúrgico objeto do apelo (id. 69835172). Assim, ante a perda do interesse recursal decorrente da realização do procedimento cirúrgico, não conheço do apelo. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 19/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator